Tribunal: TJDFT
Processo: 0716909-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716909-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACI DE OLIVEIRA VIVEIROS, ELIAS OLHER COSTA AGRAVADO: LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS, GLAUCIA AGNELO GUIMARAES DESPACHO Intimem-se os agravados para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a petição e documento de ID 26947724. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator